Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-15.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Danos morais.
1 - As declarações da vítima, firmes e coesas, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, são suficientes para condenação.
2 - Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos evidenciam que a ameaça do réu foi suficiente para gerar temor e intranquilidade à vítima e que esse dispõe de meios para pagar a indenização por danos morais no valor arbitrado, deve ser esse mantido
4 – Apelação não provida.